Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752700-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703791034.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte de nova suspensão dos autos, em razão da prorrogação da liquidação judicial. A agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que os autos estavam suspensos por conta do procedimento de liquidação extrajudicial da agravante. Esclarece ter requerido a prorrogação do período de sobrestamento, ante a continuidade da liquidação, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Sustenta estar em processo de liquidação extrajudicial e que nos termos da Lei no 5.764/71 é cabível a suspensão por novo período de um ano, caso seja mantida a liquidação. Afirma que no seu caso foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020 a manutenção da liquidação. Argumenta que por motivos e decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não foi possível conclui a liquidação, sendo necessária a manutenção, também, da suspensão processual. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão no processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão ora combatida e a manutenção da tutela de urgência. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em a decisão agravada: Inicialmente, tendo em vista que a parte executada se encontra em situação de liquidação extrajudicial, bem assim diante dos documentos apresentados nos IDs 77445675 e 77445677, com indicação de patrimônio líquido negativo de R$ 487.555.142, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da executada. Consigo, por oportuno, que a concessão da gratuidade opera efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não influi nas verbas sucumbenciais já firmadas. Sobre o pleito para permanência da suspensão do curso processual em razão do processo de liquidação extrajudicial, pontuo que, segundo a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano. Ademais, como preceituado pelo parágrafo único do artigo art. 76 da indicada Lei, se por motivo relevante a liquidação da cooperativa não se encerrar no prazo de 1 (um) ano, afigura-se possível prorrogar-se por mais 1 (um) ano a suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade mediante decisão dos associados reunidos em assembleia. Vejo que já houve a prorrogação do prazo, sendo deferida a suspensão do curso processual (ID 65158702). Assim, não se mostra possível nova prorrogação, ante a ausência de amparo legal, bem assim como forma de não prejudicar o credor com a eternização do processo de liquidação extrajudicial. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 76 DA LEI 5.764/71 - PRAZO DE SUSPENSÃO ESGOTADO - RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A moratória estabelecida pelo art. 76, da Lei 5.764/71 se aplica a todas as ações de execução de obrigação patrimonial, seja em sede tutela antecipada, seja em processo de execução de sentença. O princípio teleológico inserido na legislação mencionada visa a um concurso universal entre todos os credores, assegurando-lhes igualdade de condições, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranqüilidade e sem a coação decorrente do processo de execução. Entretanto, o art. 76 da Lei 5.764/71 não deixa ao alvedrio do interventor o término do procedimento de liquidação, admitindo que o processo executivo sofra delonga de no máximo 2 anos, devendo retomar o seu curso, findo este período. Suspenso o curso da execução por iguais períodos de 1 ano, totalizando o limite previsto na lei, a retomada do curso processual é medida que se impõe. Agravo improvido. (Acórdão 335669, 20080020143076AGI, Relator: CARMEN NICEA BITTENCOURT MAIA VIEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2008, publicado no DJE: 14/1/2009. Pág.: 91) (s.g.) Preclusa esta Decisão, renove-se o ofício de ID 19544329, uma vez que ausente seu retorno até a presente data. (destaques no original). A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Vejamos: Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante. Ademais, a Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Transcrevo: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Resta claro que há previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. No caso dos autos verifica-se que foi decretada a liquidação pela Assembleia Geral, publicada no Diário Oficial da União em 18 de outubro de 2018. Em 19 de setembro de 2019 foi realizada nova assembleia que determinou a prorrogação da liquidação, tendo sido os autos suspensos novamente. Entretanto, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária em 28 de setembro de 2020, que prorrogou pela segunda vez a liquidação. Verifica-se que tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que existe previsão para tanto. Desta forma, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020 16:34:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador